Tribunal: STF
Processo: HC 226627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.